Tribunal: TJMT
Processo: 1003316-55.2023.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003316-55.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELMAR HENZ - CPF: 395.726.921-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1003316-55.2023.8.11.0021
– Água boa

Apelante:
Delmar Henz

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1003316-55.2023.8.11.0021
– Água boa

Apelante:
Delmar Henz

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Delmar Henz em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformada, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito. Na matéria de fundo, alega, em suma, que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, não concordando com a validade do T.O.I. (termo de ocorrência e inspeção) e da suposta vistoria no medidor, uma vez que foi elaborada de forma unilateral. Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 129995460).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1003316-55.2023.8.11.0021
– Água boa

Apelante:
Delmar Henz

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Delmar Henz moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c obrigação de fazer contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que foi surpreendido, no mês junho de 2023, com uma correspondência da requerida versando sobre uma proposta de negociação referente a recuperação de consumo, diante da constatação, no mês de janeiro de 2023, de uma suposta irregularidade no leitor de energia de um imóvel de sua propriedade locado a terceiro.

Aduz que
a irregularidade se deu por “Ligação Invertida – Intervenção de terceiros” – Termo de Ocorrência nº 111165669, durante o período de 01/2020 a 01/2023, sendo que a diferença a pagar seria no montante de R$ 7.302,01 (sete mil, trezentos e dois reais e um centavo).

Ademais, narra que teve o fornecimento de energia do seu imóvel cortado, com a suspensão do serviço, sem qualquer notificação ou intimação prévia, e a requerida informou que a religação somente ocorreria se fosse efetuado o pagamento do referido débito.

O douto juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Sem razão
. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de instrução probatória na espécie, sendo suficientes para o deslinde da lide os documentos trazidos a baila com a inicial e a contestação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito, o apelante sustenta, em apertada síntese, que não concorda com a sentença proferida, pois discorda da validade do T.O.I. e da suposta vistoria do medidor. Sustenta que não foi notificada pela empresa para acompanhar a vistoria e que o T.O.I. está assinado por terceira pessoa, não autorizada pela apelante. Ainda, que não pode ser responsável, uma vez que o medidor se encontra em local externo à residência. Além disso, alega que não foi convidada a acompanhar a perícia no medidor.

Segue asseverando que estão presentes todos os elementos caracterizados do dano moral, restando patente o dever da concessionária de energia elétrica indenizar pelos danos causados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo, ou que não acompanhou a vistoria.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

Todavia, o apelante não comprovou minimamente a irregularidade, insurgindo-se, então, quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo, argumentando que não foi notificada sobre a vistoria e que não pode ser responsável por medidor que encontra-se em local externo, além de não ter acompanhado a perícia no medidor.

Nesse passo, tenho que andou bem a d. magistrada ao fundamentar:

“Cuida-se a ação declaratória de inexistência de débito na qual o autor alega a cobrança irregular de uma fatura de cobrança emitida pela requerida proveniente de recuperação de energia devido a constatação de irregularidade de ligação invertida – intervenção de terceiros.Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a autora.Primeiramente,
importante consignar que é incontroverso nos autos a ocorrência da ligação invertida, já que, apesar da parte autora arguir a irregularidade da inspeção ou da cobrança em seu nome, não impugnou a ocorrência da irregularidade na unidade consumidora.Conforme documento de ID 140305420 - Pág. 6 é possível constatar a ocorrência da irregularidade, cujo documento de ID 140305420 - Pág. 5 revela ter sido acompanhada do titular da unidade.A
demais, pelo documento de ID 140305420 - Pág. 7 se percebe a expressiva mudança no consumo apresentado antes da inspeção e depois da vistoria realizada pela equipe técnica.Desse modo, resta clara a legalidade da cobrança da recuperação de energia, uma vez que está patente a intervenção de terceiros, com a ligação invertida (gato).Nesse passo, de acordo com as regras previstas na Resolução nº 414/2010, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, é

permitido a concessionaria de energia cobrar a recuperação do consumo, com fundamento na irregularidade do medidor de energia elétrica consumida e não paga. Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – REGRAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBSERVADAS – NOTA DE DÉBITO DEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. O direito à cobrança de consumo de energia não registrado, e, igualmente, o da restituição de eventual faturamento a maior são legitimas, ante o que preleciona o art. 884 do Código Civil, bem como, a Resolução da Aneel nº 414, de 09/09/2010. Não há falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral nos casos em que o fornecimento de energia foi suspenso em razão de débito pretérito, sob pena de prestigiar o usuário que não atuou de forma apropriada, ante conduta reprovável no desvio de energia elétrica a seu benefício. (TJ-MS - AC: 80000541520188120800 MS 8000054-15.2018.8.12.0800, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2019).
Desta feita, constatada irregularidade no medidor de energia da parte autora e o faturamento a menor no período tido por irregular (01/2020 a 01/2023), tem-se por legítima a cobrança do valor de R$ 7.302,01.Por fim, no tocante a titularidade do débito, embora a parte autora tenha apresentado diversos contratos de locação, não comprovou a comunicação à concessionária de energia a alteração da titularidade do serviço, sendo impossível que a parte requerida responsabilize o locatário, uma vez que o contrato originário permanece vigente, mantendo efeito sobre as partes.Sendo assim, a ausência de transferência do contrato de fornecimento de energia ao inquilino, mantem sobre o locador a responsabilidade sobre o contrato. Nesse sentido, impende destacar que é responsabilidade do locador interromper o contrato com a concessionária assim que é dado início ao contrato de locação, obrigando o locatário a iniciar a relação em seu nome.A obrigação pelo consumo de energia elétrica é
propter personae
e, por isso mesmo, não dispensa a comunicação à concessionária que, de posse dos dados, pode efetuar nova ligação e cobrar do usuário anterior com quem tinha contrato
,
mas não cobrar de quem nunca contratou o serviço
. Exige-se este comportamento em atenção aos deveres contratuais de lealdade e boa-fé entre o usuário e o prestador de serviços.”

(id. 216737830 - negritei).

Lado outro, a concessionária de energia demandada se desincumbiu do seu ônus, tendo em vista que demonstrou a regularidade no procedimento adotado, porquanto realizado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, obedecendo ao disposto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Nesse passo, não há dúvidas acerca da irregularidade no medidor, vez que há nos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 111165669, cujo T.O.I foi devidamente entregue no domicilio após a realização da inspeção e rubricado pelo titular/apelante, respeitando o disposto no art. 129, §2º, da Res. Normativa 414/2010, da ANEEL.

Além disso, a concessionária registrou a irregularidade existente no medidor com registros fotográficos e histórico de consumo, encaminhando para análise do órgão técnico (IPEM/MT) (id. 216737823).

Ademais, o consumidor foi intimado para acompanhar a perícia técnica do medidor (id. 216737824), cujo resultado foi pela reprovação do aparelho. Em seguida foi notificado mediante carta ao cliente informando o período apurado e planilha de cálculo da recuperação de consumo do citado intervalo de tempo, nos termos do art. 130, inc. III, da Resolução 414/2010, da ANEEL (id. 216737821), deixando de apresentar recurso administrativo.

Em adição, resta evidente que o consumidor usufruía do serviço de energia elétrica no período de irregularidade, sendo responsável pelo pagamento da dívida de recuperação de consumo, conforme se verifica no demonstrativo de débito (id. 216737822).

À vista disso, descabe a discussão acerca da prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, constatado o desvio de energia, deverá pagar pelo consumo não registrado, posto que se beneficiou com o mesmo.

Desse modo, comprovado o desvio de energia, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizada pelo débito gerado.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
”.
(RAC n. 1021695-06.2020.8.11.0003, Rel. Desa.

Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2021 – negritei)

Assim sendo, tenho que o douto magistrado agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia a parte autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTESTADAS – SUPOSTA APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO – VALORES QUE REPRESENTAM O EFETIVO CONSUMO, TIRADOS PELA LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR – RECURSO PROVIDO.

(...)

Constatado pelas faturas juntadas pela própria autora que o valor cobrado foi apurado com base na leitura do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, contra o qual a perícia do juízo não apurou nenhum defeito, não se verifica a irregularidade apontada pela demandante, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(RAC n. 0007712-76.2016.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 18.11.2020)

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se todavia, a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024